Tribunal: TJMT
Processo: 0007814-94.1999.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007814-94.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), S FERNANDES CATALA COUTINHO - ME - CNPJ: 01.149.533/0001-00 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), SIRLENA FERNANDES CATALA COUTINHO - CPF: 137.886.551-00 (APELANTE), HERNANDES SILVA COUTINHO - CPF: 172.273.721-20 (APELANTE), BASILIO MENEZES CATALA - CPF: 005.351.841-15 (APELANTE), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), LUCIA BEZERRA - CPF: 345.984.131-15 (ADVOGADO), WHITH MARTINS FILHO - CPF: 096.507.276-20 (TERCEIRO INTERESSADO), S FERNANDES CATALA COUTINHO - ME - CNPJ: 01.149.533/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES SILVA COUTINHO - CPF: 172.273.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BASILIO MENEZES CATALA - CPF: 005.351.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito constitucional e processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. investimento em cdb e conta corrente com movimentação ativa. ônus da prova. alegada cobrança indevida e repetição em dobro. ausência de abusividade. regularidade do cálculo. desprovimento do recurso.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por devedora em execução de título extrajudicial promovida por instituição bancária, insurgindo-se contra sentença que converteu arresto em penhora, afastou a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, declarou extinta a execução por satisfação do débito e rejeitou o pleito de repetição de indébito.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de penhora sobre valores oriundos de pensão por morte e aplicados em CDB e conta corrente; (ii) a necessidade de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados; (iii) a legalidade dos cálculos apresentados pela instituição financeira, especialmente quanto à amortização de valores oriundos de arrematação judicial; (iv) a ocorrência ou não de cobrança indevida, ensejando repetição do indébito em dobro.

iii. razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC exige a comprovação, pelo executado, da natureza alimentar dos valores bloqueados, bem como sua destinação à subsistência familiar.

4. Extratos bancários demonstram movimentação intensa e utilização corrente dos valores em questão, afastando a configuração de reserva de subsistência ou de aplicação exclusivamente previdenciária.

5. Os valores não estavam depositados em caderneta de poupança e tampouco foram demonstrados como oriundos exclusivamente de pensões por morte, inexistindo prova mínima da alegada origem e destinação alimentar.

6. A instituição financeira apresentou planilha de cálculo que embasou o bloqueio e a penhora, inexistindo erro atribuível ao juízo ou à parte contrária, sendo descabida a restituição em dobro.

7. A quantia remanescente desbloqueada foi considerada suficiente para manutenção do padrão mínimo de vida da apelante, não havendo vulneração ao mínimo existencial.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833 do CPC exige comprovação concreta de sua natureza alimentar e de sua destinação à subsistência do devedor e de sua família. 2. Aplicações financeiras em CDB e conta corrente com movimentação ativa não gozam de impenhorabilidade automática. 3. A cobrança realizada com base em título executivo regularmente constituído e cálculos apresentados pelo credor não configura abuso a ensejar repetição do indébito em dobro.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3º, I; 924, II; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.804.567/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 13/10/2025; STJ, REsp 2.193.487/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13/10/2025; TJMT, AI 1035134-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14/05/2025; TJMT, AI 1028057-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SIRLENA FERNANDES CATALA COUTINHO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0007814-94.1999.8.11.0041), ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em desfavor da apelante, converteu o arresto em penhora no valor de R$ 204.961,32, afastou a regra da impenhorabilidade dos valores bloqueados e declarou extinta a execução por satisfação integral do débito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 343727965).

A apelante sustenta, inicialmente, que a sentença se fundamentou em premissa equivocada sobre sua realidade financeira, desconsiderando a natureza alimentar das verbas bloqueadas e sua indispensabilidade para a manutenção do núcleo familiar. Esclarece que a movimentação financeira identificada pelo juízo representa o fluxo natural de uma gestora de lar que concentra em suas contas as pensões decorrentes do falecimento de seu cônjuge Hernandes Silva Coutinho, ocorrido em janeiro de 2025, para custear despesas fixas e extraordinárias da família.

Aduz que os valores depositados em sua conta são oriundos exclusivamente de três fontes de pensão por morte — INSS, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá —, as quais possuem proteção legal absoluta. Argumenta que a acumulação de valores em investimentos de baixo risco, como CDB e Rende Fácil, constitui medida de prudência para garantir a subsistência futura de seus dependentes, incluindo seu filho desempregado e seus netos menores de idade.

Alega que sempre figurou como dependente de seu falecido esposo, conforme demonstrado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de 2024, não exercendo atividade laboral remunerada há mais de vinte anos, tendo dedicado sua vida aos cuidados do lar e da família. Sustenta que as pensões recebidas, por sua natureza previdenciária e substitutiva do sustento familiar, não ultrapassam cinquenta salários mínimos e se enquadram na proteção legal do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Demonstra que a pensão recebida é insuficiente para custear seu padrão de vida mínimo, destacando despesas vitais com moradia, incluindo condomínio no valor de R$ 1.379,53 e aluguel mensal de R$ 4.009,00. Afirma ser a única provedora de sua família extensa, pois seu filho Daniel Catala Coutinho encontra-se desempregado e depende integralmente de seu auxílio financeiro, assim como seus netos menores, cujas despesas com educação assume diretamente, mediante pagamento mensal de R$ 2.557,44 à instituição de ensino.

Quanto ao cálculo do débito, a recorrente impugna a planilha apresentada pela instituição financeira, alegando que o saldo devedor apontado não reflete a realidade processual, configurando enriquecimento sem causa. Sustenta que houve erro na contabilização dos valores obtidos mediante arrematação dos imóveis de Matrículas n. 19.730 e 19.731 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, arrematados em dezembro de 2022 pelo valor de R$ 4.000.000,00, porém amortizados pela instituição financeira somente em outubro de 2024, quase dois anos após o depósito judicial.

Argumenta que tal conduta é lesiva e ilegal, pois o Banco continuou a incidir juros de mora e correção monetária sobre a totalidade da dívida durante esse período, ignorando que o valor já havia ingressado na conta judicial. Alega ainda que a pretensão executória encontra-se parcialmente fulminada pela prescrição dos juros e correção monetária incidentes sobre o período anterior aos últimos cinco anos.

Defende que o débito original teve como garantia dois imóveis que superavam substancialmente o montante do empréstimo e que a expropriação judicial desses bens deve ser interpretada como cumprimento final das obrigações contratuais, atraindo a aplicação do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por fim, sustenta que a conduta do Banco do Brasil configurou cobrança manifestamente indevida e abusiva, atraindo a incidência da repetição do indébito em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a impenhorabilidade absoluta das pensões e dos investimentos em CDB e BB Rende Fácil, seja reconhecido o integral cumprimento da obrigação com a consequente extinção da execução, e seja a instituição financeira condenada à restituição dos valores indevidamente transferidos e à repetição do indébito em dobro (cf. Id. nº 343727970).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Sirlena Fernandes Catala Coutinho contra a r. sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Banco Do Brasil S.A., converteu o arresto em penhora no valor de R$ 204.961,32, afastou a regra da impenhorabilidade dos valores bloqueados e declarou extinta a execução por satisfação integral do débito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois são oriundos exclusivamente de pensões por morte (INSS, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá), decorrentes do falecimento de seu cônjuge. Alega que a movimentação financeira identificada pelo juízo representa o fluxo natural de uma gestora de lar e que os investimentos em CDB e Rende Fácil constituem medida de prudência para garantir a subsistência de seus dependentes. Impugna ainda a planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira, alegando amortização tardia dos valores da arrematação de imóveis, e postula a repetição do indébito em dobro.

A r. sentença assim fundamentou:

“No caso em análise, em que pese o entendimento deste Juízo quanto a impenhorabilidade de valores e os argumentos da parte executada, fato é que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que os valores bloqueados são decorrentes exclusivamente de reserva financeira, salário e/ou poupança.

Ao contrário disso, verifica-se que o valor bloqueado de R$ 286.580,01, estava depositado em conta corrente do Banco do Brasil da parte executada Sirlena, o que justifica a penhora dos valores.

(...)

Ademais, a parte executada Sirlena limita-se a argumentações vazias, sem contudo, demonstrar que os valores constritos possuem caráter de reserva de economias, protegida pela norma da impenhorabilidade.

Além disso, pelos documentos juntados à partir do Id 215761352, verifica-se uma grande movimentação financeira na conta corrente da parte executada Sirlena, sendo diversas transferências via PIX e inúmeros saques e compras, demonstrando assim não se tratar de valores destinados a reserva financeira e a gastos essenciais.

(...)

No mais, é necessário informar que do valor de R$ 286.580,01, bloqueado das contas de Sirlene, apenas o valor de R$ 161.915,96 foi transferido para a conta judicial, sendo desbloqueado em seu favor o valor de R$ 124.664,05, ou seja, resta demonstrado que diferente das alegações, a executada não ficou desguarnecida de valores aptos e suficientes para manter o seu padrão de vida, bem como suprir suas necessidades cotidianas e emergenciais.”

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os valores bloqueados nas contas da apelante estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece o rol de bens impenhoráveis, destacando-se os incisos IV e X:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade não é automática, exigindo-se a efetiva comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e se destinam à subsistência do devedor e de sua família.

Com efeito, cabe ao executado o ônus de demonstrar que os valores constritos estão protegidos pela regra da impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, AREsp n. 2.804.567/SP, julgado em 13/10/2025.)

No mesmo sentido, quanto ao saldo remanescente de verbas salariais aplicado em CDB:

“A proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil às verbas salariais visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família no período correspondente ao recebimento. Contudo, valores que permanecem na conta após o recebimento de novo salário perdem essa natureza alimentar e passam a constituir reserva de capital, tornando-se penhoráveis.” (STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, REsp n. 2.193.487/DF, julgado em 13/10/2025.)

Este Tribunal de Justiça também adota o mesmo entendimento:

“A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores em caderneta de poupança, até o limite legal. Para outras contas, é necessária prova clara de que os valores são destinados à subsistência, não bastando alegação genérica ou desvinculada do momento do bloqueio.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, AI n. 1035134-54.2024.8.11.0000, julgado em 14/05/2025.)

E ainda:

“A verificação de impenhorabilidade deve-se dar caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, AI n. 1028057-28.2023.8.11.0000, julgado em 04/06/2024.)

No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar e se destinavam exclusivamente à sua subsistência.

Com efeito, conforme bem consignado na sentença, os extratos bancários juntados aos autos demonstram intensa movimentação financeira na conta corrente da executada, com diversas transferências via PIX, saques e compras, o que evidencia não se tratar de valores destinados a reserva financeira para subsistência.

Ademais, os valores estavam depositados em conta corrente comum, e não em caderneta de poupança, afastando a incidência automática da proteção prevista no art. 833, X, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que do valor total de R$ 286.580,01 bloqueado das contas da apelante, apenas R$ 161.915,96 foi transferido para a conta judicial, tendo sido desbloqueado em seu favor o montante de R$ 124.664,05, o que demonstra que a executada não ficou desguarnecida de recursos para manter seu padrão de vida e suprir suas necessidades cotidianas.

Quanto à alegação de erro no cálculo do débito, em razão da suposta amortização tardia dos valores obtidos com a arrematação de imóveis, observo que a matéria foi enfrentada nos embargos de declaração opostos pelo exequente, ocasião em que o juízo de origem consignou que “a penhora foi realizada com base em planilha apresentada pelo exequente, de modo que eventual diferença não apurada foi fruto de desídia de sua parte e não deste Juízo e/ou da parte executada”.

Assim, eventual erro na contabilização dos valores é imputável ao próprio exequente, que apresentou a planilha de cálculo que embasou a penhora, não havendo que se falar em prejuízo à executada, tampouco em repetição de indébito.

Por fim, não prospera o pedido de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a execução foi regularmente processada com base em título executivo extrajudicial, não restando configurada cobrança indevida ou abusiva por parte da instituição financeira.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026